Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. Diante do pedido de expedição de certidões pelos exequentes, para fins de ajuizamento de ação de falência, a insurgência das executadas quanto aos valores indicados deve se fazer acompanhar de demonstrativo de cálculos, por força do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. A contadoria judicial é auxiliar do juiz, não podendo ser utilizada de forma consultiva pelas partes, salvo quando se trata de beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. A ausência de devida impugnação aos valores indicados pelos exequentes, bem como a apresentação de planilha de cálculo que não se relaciona com a demanda, embora concedido prazo para regularização do vício, justifica o deferimento de certidões conforme pleiteado pelos exequentes.